Tribunal: TJPA
Processo: 0016710-28.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 14 DA LEI 10.826/2003 ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE (ART. 12 DA MESMA LEI) ? IMPROVIMENTO. 1. O delito de posse ilegal de arma de fogo é tipificado pela conduta de manter, dentro da residência ou no local de trabalho, o artefato bélico, diferentemente do que ocorreu no presente caso, em que o agente estava transportando dois revolveres, dentro de um veículo, portanto, cometeu o delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 que incrimina tal conduta.SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA APLICADA DE LIMITAÇAO DE FIM DE SEMANA PARA PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS ? INVIABILIDADE. 2. Não há que se falar em substituição da pena restritiva de limitação de fim de semana aplicada pelo juízo. O magistrado, na sua livre convicção, atinente aos fatos e observando a legalidade e proporcionalidade, fixou pena restritiva de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, não havendo qualquer erro ou injustiça na aplicação das medidas.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EDY LOONWSON DE MELO E SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0016710-28.2014.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 14 DA LEI 10.826/2003 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE (ART. 12 DA MESMA LEI) - IMPROVIMENTO. 1. O delito de posse ilegal de arma de fogo é tipificado pela conduta de manter, dentro da residência ou no local de trabalho, o artefato bélico, diferentemente do que ocorreu no presente caso, em que o agente estava transportando dois revolveres, dentro de um veículo, portanto, cometeu o delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 que incrimina tal conduta.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA APLICADA DE LIMITAÇAO DE FIM DE SEMANA PARA PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS - INVIABILIDADE. 2. Não há que se falar em substituição da pena restritiva de limitação de fim de semana aplicada pelo juízo. O magistrado, na sua livre convicção, atinente aos fatos e observando a legalidade e proporcionalidade, fixou pena restritiva de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, não havendo qualquer erro ou injustiça na aplicação das medidas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EDY LOONWSON DE MELO E SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0016710-28.2014.8.14.0006
R E L A T Ó R I O

EDY LOONWSON DE MELO E SILVA
interpôs o presente recurso inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 26.11.2014 a Policia Federal realizava fiscalização quando pararam o veículo do senhor chamado Flavio Alberto e em revista, encontrou, dentro de um cooler de metal, em um saco plástico, dois revolveres calibre 38, ambos carregados com 6 (seis) munições intactas e mais 12 (doze) cartuchos do mesmo calibre, de propriedade do acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do delito julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o acusado EDY LOONWSON DE MELO E SILVA a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10. 826/2003, substituindo a pena por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação do crime previsto no art. 14 para o art. 12 da Lei 10.826/2003 e, alternativamente, que seja substituída a pena restritiva de limitação de fim de semana para pagamento de cestas básicas.

Em contrarrazões, Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Diz a defesa que o acusado não sabia que havia colocado as armas dentro do veículo e que por estarem devidamente lacradas em um saco plástico dentro de um cooler, não tendo acesso as mesmas, deve a conduta ser desclassificada pela posse de arma.

O delito de posse ilegal de arma de fogo é tipificado pela conduta de manter, dentro da residência ou no local de trabalho, o artefato bélico, diferentemente do que ocorreu no presente caso, em que o agente estava transportando dois revolveres, dentro de um veículo, portanto, cometeu o delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 que incrimina a conduta de ¿
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
¿.

Assim inviável a desclassificação do delito.

Do mesmo modo, não há que se falar em substituição da pena restritiva de limitação de fim de semana aplicada pelo juízo. O magistrado, na sua livre convicção, atinente aos fatos e observando a legalidade e proporcionalidade, fixou pena restritiva de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, não havendo qualquer erro ou injustiça na aplicação das medidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau
, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA